Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO FEITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução por quantia certa no valor de R$ 71.318,96 (setenta e um mil, trezentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), fundada em cédula de crédito bancário.
2. O processo foi extinto sem resolução do mérito devido à ausência de citação da parte demandada no cumprimento das diligências necessárias ao desenvolvimento válido do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, foi correta, considerando a ausência de citação da parte demandada e o não cumprimento das providências processuais exigidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 485, IV, do CPC, o processo pode ser extinto quando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, sendo dispensável a intimação pessoal da parte autora nas hipóteses dos incisos IV e VI do mesmo artigo.
5. A não realização da citação do réu impossibilitou a formação da relação processual, o que justifica a extinção do feito, conforme o art. 239 do CPC.
6. A jurisprudência da Corte reafirma que a extinção do processo, em casos de inércia da parte autora, não ofende os princípios processuais, mas visa evitar a paralisação indefinida da demanda.
7. Quanto ao prequestionamento, a decisão expôs os fundamentos necessários para viabilizar a interposição de eventuais recursos, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
9. Tese de julgamento: “A ausência de citação da parte demandada, decorrente da inércia do exequente no cumprimento das diligências processuais necessárias, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando sua extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.”